Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-70.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702766-70.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA APELADO: BANCO PAN S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joselio dos Santos Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 66880304) que, nos autos da ação declaratória c/c repetição do indébito c/c reparação de danos ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade decorrente do deferimento da gratuidade de justiça. Ao sentenciar o magistrado considerou estar demonstrado que o autor teve pleno conhecimento da natureza do negócio jurídico que entabulara com a instituição financeira ré e que estava ele ciente de que não se tratava de empréstimo consignado tradicional, mas sim de empréstimo contraído por meio de cartão de crédito. Ressaltou o recebimento do cartão e o uso desse mecanismo para realizar compras. Afastou, assim, qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação. Inconformada, a parte autora apela. Em razões recursais (Id 66880307), alega que a contratação de um cartão de crédito consignado em vez de um empréstimo consignado, sem a devida explicação e clareza acerca dos termos e condições, configura prática abusiva por parte da apelada. Sustenta que os descontos efetuados em sua folha de pagamento não extinguem o aumento da dívida, mas, ao contrário, os juros contratuais aplicados tornam o saldo devedor praticamente impagável, gerando um ciclo contínuo de endividamento. Argumenta desequilibrar a relação contratual e caracterizar abuso de direito tal prática, uma vez que o apelante, na condição de consumidor hipossuficiente, foi colocado em situação de extrema desvantagem e vulnerabilidade, sem pleno conhecimento das consequências financeiras do contrato. Aduz não ter a apelada comprovado a efetiva contratação do empréstimo pelo apelante ou que este tenha sido devidamente informado sobre todas as cláusulas e condições, configurando falha no dever de informação. Alega que as informações prestadas foram viciadas e/ou inexistentes, pois a operação realizada pela apelada foi completamente diversa daquela oferecida e desejada. Afirma a ocorrência de onerosidade excessiva. Narra que a ausência de informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem consignável deve ser considerada ilegal e que o contrato de RMC (Reserva de Margem Consignável) padece de inexistência de contratação. Alega ter sido induzido a erro pela instituição financeira, acreditando estar contratando um empréstimo consignado, quando, na verdade, lhe foi oferecida uma modalidade de crédito com juros elevadíssimos e dívida impagável, em flagrante violação ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, formula o seguinte pedido: 1. A abusividade do contrato firmado, uma vez que o(a) apelante não foi devidamente informado(a) acerca das condições, prazos e consequências da contratação do cartão de crédito consignado. 2. A onerosidade excessiva do contrato, resultante da aplicação de juros abusivos e encargos, que impediram a quitação da dívida, caracterizando conduta abusiva por parte da Apelada. 3. A aplicação da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central, que veda práticas que resultem em dívidas impagáveis para os consumidores. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (Id 66880267). Contrarrazões do réu (Id 66880310) pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação do autor. O presente recurso, em razão da prevenção indicada na certidão de Id 67036153, foi redistribuído para a e. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e para esta relatoria em 06/12/2024 (Id 67040135). Em despacho encartado ao Id 67383627, facultei ao autor oportunidade para se manifestar sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões. Em resposta, o autor pugnou pelo não acolhimento da preliminar arguida e pelo prosseguimento regular do recurso (Id 68450535). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a parte apelante alegue que a sentença deve ser reformada, deixa de apresentar fundamentos suficientes e coerentes para superar as conclusões firmadas. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida considerou comprovado, pelo vasto conjunto probatório catalogado aos autos, que o autor tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. Evidenciou não se tratar de um empréstimo consignado comum, mas sim de um empréstimo vinculado a cartão de crédito. O magistrado de origem destacou que, embora o autor tenha negado na inicial o recebimento do cartão, os extratos bancários comprovaram não só o recebimento, mas também o seu uso em diversas compras. Constatou-se, inclusive, a utilização do cartão de crédito em diversas aquisições, abrangendo transações em supermercados e assinaturas de serviços como Amazon e Netflix. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque, em razões recursais, o ora apelante limitou-se a discorrer sobre a alegada abusividade da contratação de um cartão de crédito consignado em detrimento de um empréstimo consignado convencional, ao suposto desequilíbrio contratual, a aventada falha no dever de informação e à apontada ocorrência de onerosidade excessiva. Todavia, omitiu-se em apresentar qualquer consideração ou argumento específico em relação ao recebimento e à efetiva utilização do cartão de crédito, elemento central que sustentou a sentença recorrida. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos do decisum guerreado. Enfim, o apelante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.010, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões apresentadas pelo réu, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora